Tribunal: TJDFT
Processo: 0701995-45.2022.8.07.0008
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0701995-45.2022.8.07.0008 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO PAN S.A APELADO: CLEONICE BARBOSA DE ALMEIDA D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por Banco Pan S.A. contra a sentença que extinguiu a ação de busca e apreensão por ele proposta contra Cleonice Barbosa de Almeida em virtude da ausência de citação da devedora (id 40030911). A apelação foi interposta sem a comprovação do recolhimento do preparo. O apelante juntou apenas um comprovante de pagamento, sem a respectiva guia de custas, dois (2) dias depois da interposição do recurso (id 40030913 e 40030914). O art. 1.007 do Código de Processo Cilvil prevê que o recorrente deverá comprovará o preparo do recurso no ato de sua interposição sob pena de deserção. O descumprimento dessa determinação resulta na concessão de uma última oportunidade para o recolhimento do preparo, em dobro, sob pena de deserção. Intime-se o apelante para recolher o preparo em dobro e comprovar o recolhimento nos autos mediante juntada das guias de recolhimento e respectivos comprovantes de pagamento no prazo de cinco (5) dias conforme previsto no art. 1.007, § 4°, do Código de Processo Civil. Brasília, 6 de outubro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator